Tribunal: TJMT
Processo: 1008829-34.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1008829-34.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 855.012.801-59 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -

SEGURO PRESTAMISTA - DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – CONDIÇÕES CONTRATUAIS – NÃO ATENDIDAS -
ÔNUS DO AUTOR -
ART. 373, I, DO CPC -
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estipulado na apólice de seguro prestamista que somente é elegível à cobertura por desemprego involuntário o segurado que comprovar a permanência mínima de doze meses com o mesmo empregador, não faz jus à indenização o empregado que for dispensado antes do cumprimento da carência.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF. A
dvém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por MARCOS PEREIRA RODRIGUES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A., julgou-a improcedente, condenou o autor ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega comprovação documental de seu direito ao recebimento de indenização por desemprego involuntário. Aduz que cumpriu todas as exigências contratuais. Entende que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requer a reforma da sentença singular para a condenação da requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização securitária por desemprego involuntário no valor de R$ 2.810,00 (dois mil oitocentos e dez reais), devidamente corrigidos e Danos Morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões (Num. 138654190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela parte autora adveio da recusa da seguradora requerida, ao pagamento de indenização, previsto em contrato
nº 1108583335, com vigência de 15.04.2015 a 16.04.2018, que além de morte, invalidez permanente por acidente, possui cobertura para desemprego involuntário/incapacidade física total temporária (Num. 138652935/Num. 138652940).
O juízo
singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (Num. 138654187 – pág. 07):

Ex positis, julgo improcedente o pleito inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da ré, em verba que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma estabelecida no artigo 85, §2º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

O apelante não se conforma com o
decisum.

Alega que cumpriu as exigências contratuais e comprovou documentalmente o seu direito ao recebimento de indenização por desemprego involuntário.

Ressai dos autos, contrato firmado entre a partes
com as condições claramente estabelecidas, principalmente quanto à cobertura de desemprego involuntário (Num. 138652935/Num. 138652940).

Saliente-se do acordo de vontades, a cláusula que estabelece a necessidade de comprovação de vínculo empregatício (carteira de trabalho assinada) que comprove um período mínimo de 12 (doze) meses de trabalho ininterrupto para um mesmo empregador, com jornada de trabalho mínima de 30 (trinta) horas semanais na data da ocorrência do sinistro (Num. 138652935 – pág. 01). Constata-se que o autor não se manteve no mesmo trabalho junto ao mesmo empregador por 12 (doze) meses após o início da vigência do seguro (Num. 138652931).

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe do cotejo dos elementos carreados aos autos é que autor, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja,
provar fato constitutivo de seu direito,
nos termos do artigo 373, I do CPC.
O juízo singular, ao analisar detidamente o caso em tela, observou que restou
evidente que não houve o cumprimento das condições para recebimento do prêmio, em razão da ausência de comprovação do autor de que manteve vínculo de trabalho por pelo menos 01 (um) ano, perante o mesmo empregador
(Num. 138654187 – pág. 06).

O apelante, em decorrência, também entende que sofreu danos morais.
A caracterização do dano moral exige ofensa à honra, reputação, personalidade, humilhação, constrangimentos, enfim, que a pessoa tenha sua dignidade violada
injustamente, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Ao caso em tela, não se visualiza ilegalidade
ou irregularidades praticadas, razão porque inexistentes os danos morais pleiteados.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se verifica no
decisum
passível de reforma, razão pela qual mantenho a sentença singular inalterada. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022